Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701570-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HUDSON HANS CEZARIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de Instrumento, interposto pelo autor ora agravante, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL “que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. No recurso, o agravante, de 46 anos, patrocinado pela Defensoria Pública, argumenta que, conforme relatório médico acostado nos autos, possui quadro clínico de estado grave geral e está sob o risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Destaca se enquadrar em situação de urgência ou emergência, que não se descarta, em caso de omissão, ao óbito do agravante. Requer a concessão dos efeitos da tutela recursal, para determinar do Distrito Federal e à Central de Regulação da Internação Hospitalar para que promovam, em 24 horas, a internação do requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário até a plena recuperação da saúde da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 limitada a R$ 500,000,00 em caso de descumprimento da obrigação. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 49918400). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de disponibilizar vaga em UTI, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento do recorrente. O pedido de tutela de urgência do autor foi deferido pelo Juízo Plantonista de Primeiro Grau. No entanto, a decisão condicionou a ordem de internação em leitos de UTI a seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Distribuído os autos, por meio da decisão de ID 168143312, foi solicitado ao CRIH da SES-DF, por e-mail, o envio de informações a este Juízo sobre: “1) a prioridade clínica em que a parte autora está classificada; 2) a sua posição em lista de espera na mesma prioridade; 3) a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade clínica; e 4) o número de passagem da parte autora para viabilizar a consulta da sua posição na Sala de Situação da SES-DF”. A decisão não foi agravada pelo Ente Público. De acordo com o relatório médico (ID 168060477 - origem), o agravante, se encontra em tratamento na enfermaria de Hematologia do HBDF desde o dia 27/07/2023, com diagnóstico de Leucemia Mielóide Aguda, evoluindo para neutropenia febril, e pneumonia, nos seguintes termos: “Paciente em leito de enfermaria, em estado grave, em sedonalgesia com midazoam (...). Acoplado ao ventilador modo VCV (...). Estável hemodinamicamente, às custas de noradrenalina (...). Paciente necessita de vaga de UTI com urgência”. Ocorre que, nos termos do relatório médico acostado, se trata de paciente apresentando gravidade suficiente a demonstrar o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência, uma vez que, a sua não concessão pode colocar em risco a própria vida do agravante. Desta forma, no presente caso, determina-se o cumprimento imediato da tutela, da qual o Ente Público foi devidamente intimado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie a internação da parte autora/recorrente em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, no prazo de 24 horas, providenciando os meios para a transferência da paciente do Hospital de Base para a unidade de destino. Determino a intimação, por Oficial de Justiça, do Núcleo de Judicialização do DF e da Secretaria Estadual de Saúde/DF. Intimem-se. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 09 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito